Tribunal: CARF
Processo: 10925.001965/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.001965/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.476 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
ALTEMIR SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
NULIDADE EDITAL. SUBSIDIARIEDADE. ART. 23 DO DECRETO N°
70.235, DE 06/03/1972. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE
TENTATIVA DE INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA.
É nula a intimação por edital sem a demonstração da tentativa frustrada de
intimação pessoal ou via envio postal ao domicílio da contribuinte.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais habilitados, atendem
aos requisitos legais, são hábeis e idôneos para fins de comprovar a dedução de
despesas médicas, pois comprovam o pagamento. Não obstante, pode a
autoridade fiscal, dependendo das circunstâncias do caso e havendo indícios
que afastem a regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução, exigir
outras formas de comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento parcial ao
recurso voluntário para restabelecer as deduções de despesas médicas com os profissionais
Maurício Pelle, Gilmara Bortolon e Jacir Salvi.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001965/2008-15
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001965/2008-15

Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto de renda da pessoa
física, relacionada a dedução indevida de despesas médicas e com instrução. Todavia, já em sede
de impugnação o contribuinte acatou a glosa das despesas com instrução e parte da glosa com as
despesas médicas, ficando a controvérsia restrita às despesas com os seguintes beneficiários,
cujos respectivos recibos foram juntados nas e-fls 17-26:

De acordo com a notificação (e-fls. 9-12):
Foi glosado o valor de R$ 346,32 de despesa com instrução com o dependente
Guilherme Zilli Sampaio, devido o pagamento não ter ocorrido no ano de 2003,
conforme comprovação.

O contribuinte foi intimado a apresentar comprovação do efetivo pagamento dos
serviços médicos utilizados (cópias de cheques nominativos, ordens de pagamento,
extratos de transferências bancárias e/ou comprovantes de depósitos bancários) aos
seguintes beneficiários: Mauricio Pelle, CPF 907.857.380-53, cirurgião dentista, no
valor de R$ 10.000,00 Gilmara Liberali Bortolon, CPF 593.876.700-82, odontopediatra,
no valor de R$ 1.940,00, Jacir Antonio Salvi, CPF 277.258.040-72, cirurgião dentista,
no valor de R$ 1.500,00, Leandro. Bortolon, CPF 440.613.310-00, ginecologista e
obstetra, no valor de R$ 3.080,00.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal o contribuinte informa tendo utilizado
como meio de pagamento moeda corrente nacional em espécie e/ou cheques, dos quais
não foram feitas cópias.e nem temos meios de consegui-las, dado o lapso de tempo já
transcorrido .
Por não ter comprovado o efetivo pagamento, conforme solicitado, foi efetuada a glosa
dos referidos valores.
O contribuinte também não apresentou os recibos e/ou notas fiscais dos seguintes
beneficiários:
Gilvana Aparecida Bonella, CPF 408.174.070-49, no valor de R$ 2.812,00
Maria Ivone Helbling, CPF 204.116.000-44, no valor de 1.732,00
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001965/2008-15

Armando Cláudio Balbinotti, CPF 140.197.440-68, no valor de 2.275,00
Clinica Médica Raul de Carvalho Prestes Ltda., CNPJ 03.390.114/0001-83, no valor de
2.480,00, que também, foram glosadas.

Ciência da autuação em 23/07/2008, conforme observação aposta no documento
de e-fl. 30.
Impugnação (e-fls. 02-06) na qual o contribuinte basicamente afirma que os
documentos apresentados comprovam parte das despesas médicas. Admite não ter comprovação
relativa às despesas com instrução e a outra parte das despesas médicas
Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 37-43.
Recurso voluntário (e-fls. 51-53) apresentado em 22/05/2013, no qual o
contribuinte reitera que os documentos juntados aos autos comprovam parte das despesas
médicas declaradas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade – Citação por Edital – Prova da tentativa de
intimação
Considerada a data da publicação do Edital de e-fl. 48, o sujeito passivo teria sido
cientificado do Acórdão de primeira instância no dia 19/04/2013, tornando intempestivo o
recurso apresentado no dia 22/05/2013.
O comprovante de rastreamento dos Correios, de e-fl. 47, não permite concluir se
a correspondência foi enviada ao correto domicílio fiscal do contribuinte.
Assim ,não havendo prova nos autos da tentativa improfícua de intimação por via
postal, nos termos do art. 23, §1o, do Decreto 70.235/1972, não é possível considerar que a
intimação por Edital foi válida, devendo o recurso ser considerado tempestivo.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Despesas médicas – Comprovação do pagamento
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001965/2008-15

O §2o do art. 8o da Lei 9.250/05 estabelece regras às deduções relativas a despesas
médicas, entre as quais a necessidade de comprovação e especificação dos pagamentos:
Art. 8o (...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.

A legislação não apresenta restrições acerca da forma de comprovação de tais
pagamentos ou um rol exaustivo dos documentos aptos para tanto. Não está expresso, dessa
forma, que a comprovação se dê exclusivamente mediante a apresentação de cópias de cheques,
comprovantes de depósitos ou extratos de transferências bancárias.
Como o art. 8o, §2o, III, da Lei 9.250/95 faz menção somente à indicação do
nome, endereço e número de inscrição de quem os recebeu, não é incomum que o contribuinte
entenda que os recibos fornecidos pelo profissional – geralmente o único documento conservado
para atestar as despesas médicas - sejam o bastante para comprovação dos pagamentos.
É possível, contudo, que a autoridade fiscal, com amparo no art. 73 do Decreto
3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda, vigente à data do fato gerador – requeira,
conforme as circunstâncias do caso concreto, outros elementos para tal comprovação. Entende-se
que tal exigência deve ficar clara ao contribuinte, pois, como já dito, os recibos são normalmente
considerados como suficiente meio de prova. O fiscalizado deve ficar ciente de que as
particularidades do seu caso demandam documentação adicional.
Isso fica ainda mais evidente nas situações em que se alega que a despesa foi paga
em espécie. Como não há propriamente um documento que faça prova inequívoca do pagamento,
o contribuinte deve estar inteirado de que necessita ao menos trazer evidências de que arcou com
o ônus financeiro (p.ex., via cópia do extrato bancário contendo saques), vez que, mesmo que
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001965/2008-15

haja prova de que o profissional prestou o serviço, é preciso também confirmar que os recursos
do tratamento saíram do patrimônio de quem pleiteia a dedução do imposto.
Note-se que o próprio contribuinte tem conhecimento da possibilidade da
exigência fiscal. Em sua impugnação, expõe:
A Autoridade Fiscal, presume-se, valeu-se da prerrogativa prevista no artigo 73 do
Decreto 3.000/1999, para solicitar do Contribuinte uma justificativa específica, a qual,
de antemão, sabe-se ser de difícil comprovação, vez que não é comum a uma pessoa
física possuir cópia dos documentos solicitados.

Assim, diferentemente do que sugere o então impugnante, não se demanda cópia
das cédulas, mas sim alguma evidência que ao menos indique que o pagamento foi por ele
efetuado.
No caso, as condições impostas pela fiscalização se justificam tendo em vista que
o contribuinte, de plano, admitiu que não faz jus à dedução relativa a diversas das despesas
declaradas, acatando a glosa relativa às despesas com instrução e aos serviços prestados pelos
seguintes beneficiários:
Gilvana Aparecida Bonella
R$ 2.812,00
Ivone Helbling
R$ 1.732,00
Armando Cláudio Balbinotti
R$ 2.275,00
Clínica Médica Raul de Carvalho
R$ 2.480,00

Se o contribuinte sequer detinha os recibos das despesas acima, razoável,
portanto, que a fiscalização exija maiores elementos de prova para as demais, ainda mais
considerando que uma delas, relativa ao tratamento prestado pelo profissional Leandro Bortolon,
se refere a tratamento da Sra. Marlova Zilli Sampaio, que não foi declarada como dependente,
como se vê da declaração de ajuste e-fl. 33. Não tendo o recorrente apresentado documentação
apta a tanto, o lançamento deve ser mantido.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001965/2008-15

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital